Tribunal: TJMT
Processo: 0004107-14.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004107-14.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[YANKA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 058.964.561-74 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONEY NEVES GREGORIO - CPF: 029.866.701-05 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO MARCOS DA SILVA - CPF: 056.968.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA, VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO, “
NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO ALGUMA DE QUE FOSSE A MENTORA DO CRIME
”, A ENSEJAR O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE RECONHECIDA NA DOSIMETRIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR – ANÁLISE NO MÉRITO – PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NARRATIVAS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – FORNECIMENTO DE DROGA PARA VENDA PELA SEGUNDA APELANTE – APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA EM PODER DO ADOLESCENTE INFRATOR –NEGOCIAÇÃO ACERCA DA VENDA DE DROGA – TRÁFICO NA MODALIDADE “FORNECER” CONFIRMADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA – PERÍODO DO SUPOSTO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO – AJUSTE PRÉVIO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NÃO COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT – ARESTOS DO TJMT –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF –
RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE E DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA ABSOLVÊ-LOS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

“
Os traficantes de drogas têm se valido constantemente de menores de idade para efetuar o comércio de entorpecentes, contando, justamente, com a impunidade que a lei teoricamente fornece aos adolescentes infratores
”

(NETO, Francisco Sannini
.
Traficantes se valem de menores para vender drogas. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial do adolescente infrator e apreensão de aproximadamente 25g de pasta-base de cocaína -,

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.
” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004107-14.2020.8.11.0064 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): YANKA FERREIRA DE SOUZA

RONEY NEVES GREGORIO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por YANKA FERREIRA DE SOUZA e RONEY NEVES GREGORIO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 0004107-14.2020.8.11.0064), que condenou a
primeira
por tráfico de drogas e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente, em concurso material, a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 – e o
segundo
por associação para o tráfico a 3 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos – art. 35 da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 555/561).

YANKA FERREIRA DE SOUZA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar o tráfico de drogas; 2) o vínculo estável e permanente voltado à traficância não estaria demonstrado; 3) “
não há nos autos comprovação alguma de que fosse a mentora do crime
”, razão pela qual a respectiva agravante, reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena por associação para o tráfico, deveria ser afastada.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzida a pena da associação para o tráfico.

Prequestiona “
os artigos constitucionais e legais seguintes: A) art. 1º, III e art. 5º, LVII, da CF/88; B) do Código de Processo Penal: art. 386, V e VII; C) da Lei 11.343/06: art. 28, art. 33, caput, e art. 35 ; D) do Código Penal: art. 62, I
” (fls. 577/596).

RONEY NEVES GREGORIO suscita nulidade do interrogatório extrajudicial
por ausência do advogado
. No mérito, alega que inexistem provas da associação para o tráfico.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 598/615).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 626/640).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM (ART. 33, CAPUT E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DE YANKA FERREIRA DE SOUZA : A) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RESTANDO COMPROVADO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS A MATERIALIDADE E A PRÁTICA DELITIVA DO TRÁFICO DE DROGAS, IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. ALÉM DISSO, DIANTE DAS PROVAS DO “ANIMUS” ASSOCIATIVO DE CARÁTER ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS CORRÉUS DESCRITOS NA DENÚNCIA, INVIÁVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO DA RECORRENTE QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ESPECIALMENTE PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS PRESTADAS PELOS POLICIAIS. B) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA LEVADA A EFEITO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, A FIM DE QUE SEJA ABRANDADA PARA O PATAMAR DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIASMULTA, BEM COMO O DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO I, DO CP. NÃO CABIMENTO. REPRIMENDA QUE RESTOU FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO, PORÉM, RESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE A APELANTE FAZIA PARTE DA LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”, UMA VEZ QUE PROMOVIA E ORGANIZAVA A ATIVIDADE DOS VÁRIOS AGENTES CONTRATADOS PARA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA NA REGIÃO CENTRAL DE RONDONÓPOLIS, DEVE SER MANTIDA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. APELO DE RONEY NEVES GREGÓRIO: A) ALEGADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ADVOGADO PARA O ACOMPANHAMENTO DO ATO. INADMISSIBILIDADE. A AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO POLICIAL NÃO ACARRETA A NULIDADE DO PROCESSO JUDICIAL, HAJA VISTA A NATUREZA INFORMATIVA E INQUISITIVA DO PROCEDIMENTO. DESTARTE, EM SE TRATANDO DE FASE ADMINISTRATIVA DE INVESTIGAÇÃO, TORNA-SE PRESCINDÍVEL A PRESENÇA DO PATRONO DA CAUSA, MESMO PORQUE NÃO HÁ ACUSAÇÃO, MAS TÃO SOMENTE O INDICIAMENTO DO INVESTIGADO, SENDO DESNECESSÁRIO O CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. B) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006), SOB A ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADO PELO ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, QUE O APELANTE INTEGRAVA A ASSOCIAÇÃO CONSTITUÍDA PARA ATIVIDADE DE TRÁFICO, E QUE EXERCIA ATIVIDADE VOLTADA PARA O SUCESSO DO CONLUIO CRIMINOSO É FORÇOSO RECONHECER QUE A SUA CONDUTA FOI ALCANÇADA PELO TIPO PENAL DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06, NÃO HAVENDO SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 649/663)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade do interrogatório extrajudicial, arguida pelo apelante RONEY NEVES GREGÓRIO, não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

Dito isso, vejamos.

A alegada nulidade do interrogatório extrajudicial do apelante, em razão da ausência de advogado constituído para acompanhamento do ato, será analisada no mérito, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 02/07/2020, por volta das 10h15min, na residência situada na Rua Alagoas, N° 946, Bairro Vila Salmen, nesta cidade, a denunciada YANKA FERREIRA DE SOUZA, envolvendo o adolescente KEVEN MATHEUS SANTANA BRITO (17 anos), foi presa em flagrante delito por fornecer e expor à venda 01 (uma) porção, perfazendo massa bruta 22,44 g (vinte e quatro gramas e quarenta e quatro centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar, de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar (fls. 45/46).

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados YANKA FERREIRA DE SOUZA, RONEY NEVES GREGÓRIO e FRANCISCO MARCOS DA SILVA, conhecido por “CHICO”, associaram-se de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas, nesta urbe. [...]

Adequando-se a conduta de YANKA FERREIRA DE SOUZA ao disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69, do Código Penal, e conduta de RONEY NEVES GREGÓRIO ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, [...] o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal [...]”
(Antonio Moreira da Silva, promotor de Justiça – fls. 9/15).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes oralmente e dosou as penas da apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA, pela associação para o tráfico, nos seguintes termos:

“
Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR a acusada YANKA FERREIRA DE SOUZA como incursos nas sanções penais do art. 33, caput , c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 COM as implicações da Lei 8.072/90; (b) ABSOLVER o acusado FRANCISCO MARCOS DA SILVA da s imputações de infração aos art s. 33 e 35 da Lei 11.343/06 na forma do art. 386, VII do CPP ; (c) CONDENAR a acusada YANKA FERREIRA DE SOUZA como incurso nas sanções penais do art. 3 5, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 SEM as implicações da Lei 8.072/90; ( d) CONDENAR o acusado RONEY NEVES GREGÓRIO como incurso nas sanções penais do art. 35, caput, da Lei 11.343/06 SEM as implicações da Lei 8.072/90. [...]

QUANTO A ACUSADA YANKA FERREIRA DE SOUZA - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO: À culpabilidade é inerente à infração penal e a acusada não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando -se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausentes atenuantes. Reconhece a agravante do art. 62, I do CPB por se tratar de pessoa que promovia e organizava a atividade criminosa, notadamente com a cooptação de pessoas, razão por que a pena provisória vai estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Ausentes causas de diminuição. Aplica-se a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/06 dado o envolvimento de pessoa menor, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva para a acusada totalizando 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, “a” do CP e, ainda, em 1.516 (mil quinhentos e dezesseis) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – fls.
555/561)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Preliminar nº 200.02.04.2020.007368-01 (fls. 103/106) e Laudo Pericial nº 3.14.2020.69057-01 (fls. 542/546), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Patric Oliveira dos Santos e Alezandro Pereira da Silva, investigadores de Polícia (fls. 33/37 e 43/47), Graziely Bitencourt de Souza, genitora da apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA (fls. 49/51), Matheus Ferreira de Souza, irmão da apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA (fls. 57/59), Keven Matheus Santana Brito, adolescente infrator (fls. 67/69), e os interrogatórios de Francisco Marcos da Silva, corréu absolvido (fls. 143/147), YANKA FERREIRA DE SOUZA e RONEY NEVES GREGÓRIO, apelantes (fls. 77/81 e 89/93).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Patric Oliveira dos Santos e Alezandro Pereira da Silva, bem como interrogados o corréu absolvido Francisco Marcos da Silva e os apelantes (Relatório de Mídias – fls. 562/563).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
a Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis passou a monitorar a residência da genitora da apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA, em virtude de informações relativas ao tráfico de drogas praticado por ela no local, inclusive com “captação” de outras pessoas para auxiliar na venda/distribuição do entorpecente e no recolhimento do dinheiro oriundo da mercancia ilícita, consoante declarações dos investigadores de Polícia
Patric Oliveira dos Santos e Alezandro Pereira da Silva
;

- na data de 2.7.2020, as equipes policiais constataram grande fluxo de pessoas no local e abordaram o apelante
RONEY NEVES GREGÓRIO e o adolescente infrator Keven Matheus Santana Brito, sendo que o primeiro afirmou ser contratado do “Comando Vermelho” e ter ido até o local para buscar a importância de R$500,00 (quinhentos reais) com a apelante, a pedido da pessoa que o contratou [não identificada], ao passo que o segundo admitiu ter sido “arregimentado” pela apelante para vender droga em Rondonópolis. Realizada busca pessoal, foram apreendidos em poder do apelante RONEY NEVES GREGÓRIO a importância de R$947,00 (novecentos e quarenta e sete reais), além de adesivos utilizados pelo “Comando Vermelho”, e com o adolescente infrator uma “pedra” de pasta-base de cocaína pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas);

-

os investigadores de Polícia Patric Oliveira dos Santos e Alezandro Pereira da Silva, nas fases policial e judicial, revelaram que a apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA “captava” pessoas para vender drogas e recolher o dinheiro advindo da mercancia, bem como distribuía o entorpecente aos traficantes; a residência da mãe da apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA funcionava como ponto de distribuição das drogas; a apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA entregou/forneceu a “pedra” de pasta-base de cocaína ao adolescente infrator Keven Matheus Santana Brito para ele vender, ficando estabelecido entre eles a divisão do lucro; o apelante RONEY NEVES GREGÓRIO era “contratado do Comando Vermelho” e tinha função de recolher o dinheiro nos comércios e de pessoas que pagavam “caixinha” para não serem roubados/furtados; o apelante RONEY NEVES GREGÓRIO foi até a residência da apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA para buscar a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), a pedido do seu “contratante”; na residência do apelante RONEY NEVES GREGÓRIO também foi encontrado R$5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, os quais seriam referente ao recolhimento do dinheiro nos comércios que pagavam o “caixinha” (fls. 33/37 e 43/47 e Relatório de Mídias de fls. 562/563);

- o adolescente infrator Keven Matheus Santana Brito afirmou, na delegacia de Polícia, que a apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA o “captou” para vender entorpecentes para ela durante a noite, no bairro Vila Canaã, em Rondonópolis/MT; no dia 2.7.2020, a apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA lhe entregou uma pedra de pasta-base de cocaína com cerca de 25g (vinte e cinco gramas), que custava R$500,00 (quinhentos reais), para vendê-la em até três 3 (três) dias; após a venda, deveria entrar em contato com a apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA para repassar o dinheiro da mercancia, ficando estabelecido que deveria lhe pagar a importância de R$200,00 (duzentos reais), que seria o valor repassado ao traficante, e de R$500,00 (quinhentos reais) referente à droga; o dinheiro que sobrasse seria todo seu, tendo estimado que seu lucro seria de aproximadamente R$1.000,00 (mil reais) (fls. 67/69);

- o apelante RONEY NEVES GREGÓRIO declarou, na fase policial, que foi “contratado” por um membro do Comando Vermelho para colar adesivos nos comércios que pagavam “caixinha” para não serem roubados/furtados e recolher o respectivo valor; no dia 2.7.2020, passou na residência da apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA e pegou com ela a importância de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, a pedido da pessoa que lhe contratou [não identificada]; o dinheiro apreendido em sua residência era proveniente do recolhimento da “caixinha”. Em Juízo, limitou-se a afirmar que não conhecia a apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA (fls. 89/93 Relatório de Mídias de fls. 562/563);

- a apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA, perante a autoridade policial, negou o tráfico de drogas e, na audiência de instrução e julgamento, permaneceu em silêncio (fls. 77/81 e Relatório de Mídias de fls. 562/563).

Dito isso, vejamos.

As narrativas dos investigadores de Polícia Patric Oliveira dos Santos e Alezandro Pereira da Silva, nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que a apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA atuava como fornecedora de substâncias entorpecentes para outros traficantes e usuários, no Município de Rondonópolis/MT.

Essa conduta criminosa está demonstrada também pelo depoimento extrajudicial do adolescente infrator Keven Matheus Santana Brito, o qual descreveu detalhadamente a negociação com a apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA para venda de droga, com fornecimento do entorpecente [aproximadamente 25g de pasta-base de cocaína], estipulação de prazo para mercancia [três dias], delimitação de horário e local [durante o período noturno, no bairro Vila Canaã] e divisão de lucros [pagamento do valor referente a droga fornecida, acrescido de duzentos reais].

Na essência, a apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA
arregimentava
“pessoas para praticar o delito de tráfico, distribuía o entorpecente e recolhia o dinheiro advindo da mercancia
”, consoante depoimentos dos agentes policiais Patric Oliveira dos Santos e Alezandro Pereira da Silva, corroborados pela narrativa do adolescente infrator Keven Matheus Santana Brito.

A apreensão da droga [uma “pedra” de pasta-base de cocaína, pesando vinte e cinco gramas] em poder do adolescente infrator Keven Matheus Santana Brito, logo após sair da residência da apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA, confirma o tráfico na modalidade “fornecer”.

Consigne-se que “
os traficantes de drogas têm se valido constantemente de menores de idade para efetuar o comércio de entorpecentes, contando, justamente, com a impunidade que a lei teoricamente fornece aos adolescentes infratores
”

(NETO, Francisco Sannini
.
Traficantes se valem de menores para vender drogas. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

Sob essa ótica,

as declarações dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - narrativa extrajudicial do adolescente infrator e apreensão de aproximadamente 25g de pasta-base de cocaína -,

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, a condenação da apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA, pelo tráfico de drogas, deve ser mantida.

No tocante à associação para o tráfico, não há registros de diligências policiais aptas a demonstrar a estabilidade e permanência voltadas à traficância entre YANKA FERREIRA DE SOUZA e RONEY NEVES GREGÓRIO, notadamente porque o período do suposto vínculo associativo sequer resultou demonstrado.

A existência de um ajuste prévio entre os apelantes para a comercialização difusa de substâncias entorpecentes também não está comprovada, visto que inexiste registro fotográfico, lavratura de relatórios com entrevistas de vizinhos e representação de medidas cautelares de quebra de sigilo telefônico ou bancário que permitam individualizar as condutas e estabelecer uma conexão entre ambos; os dias e a quantidade de campanas não foram indicadas; não há apontamento de que a atividade ilícita era minimamente organizada com planejamento para aquisição/distribuição de drogas e rateio dos lucros.

A circunstância do apelante RONEY NEVES GREGÓRIO ter sido surpreendido, única vez, em poder de dinheiro em espécie e adesivos utilizados pelo “Comando Vermelho”, depois de sair da residência da apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA, não revela, por si só, o vínculo associativo permanente para fins de mercancia.

Frise-se que os fatos relativos ao suposto envolvimento do apelante RONEY NEVES GREGÓRIO no “Comando Vermelho” pressupõem investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, AP N.U 0003770-49.2018.8.11.0111 – Primeira Câmara Criminal – 6.11.2019).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Ao caso, aplicável entendimento deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Portanto, impõe-se a absolvição dos apelantes YANKA FERREIRA DE SOUZA e RONEY NEVES GREGÓRIO da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos conhecidos e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de YANKA FERREIRA DE SOUZA para absolvê-la da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), mantida a condenação pelo tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto;

2)
PROVIDO
o apelo de RONEY NEVES GREGÓRIO para absolvê-lo da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021